Tribunal: TJMT
Processo: 0023768-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023768-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO POMMOT FONSECA - CPF: 021.328.131-75 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADA(S): GUSTAVO POMMOT FONSECA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – COMPRA DE CELULAR PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO RECEBIDA PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, se constatado que o autor/apelado demonstrou ter adquirido o produto (celular) da empresa requerida/apelante, a qual, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a devida entrega do produto ao comprador no endereço fornecido, há que ser mantido o ato sentencial que condenou a fornecedora à devolução dos valores pagos.

Os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço das empresas apelantes ensejam o dano moral, uma vez que não o desgaste e descaso dispensado ao consumidor ao tentar resolver o problema ultrapassam o conceito de mero aborrecimento.

Mantém-se o valor fixado a título de dano moral, especialmente se arbitrado de forma razoável e sem constituir um fator de enriquecimento ilícito, servindo de reprovação e prevenção à conduta lesiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
con
tra a sentença que julgou procedente a
Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
GUSTAVO POMMOT FONSECA
, para condenar a requerida ao pagamento de:
a)
reembolsar a parte autora o valor de R$ 2.600,00, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação;
b)
o valor de R$ 6.500,00, a título de danos morais a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ao final, em razão da sucumbência mínima do autor, condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Sustentam que o pagamento pelo produto foi efetuado através do sistema de gerenciamento de pagamentos denominado Mercado Pago, utilizando para tanto cartão de crédito à vista.

Alegam que o produto da venda (celular) foi entregue no endereço informado pelo autor, conforme comprovante apresentado pelo vendedor (aviso de recebimento dos Correios), o que foi considerado satisfatório pela apelante, pois consoante os Termos de Utilização da Plataforma, o vendedor, quando comercializa produto com valores superiores a R$ 50,00, deve encaminhar o produto acompanhado de AR – aviso de recebimento, mantendo o comprovante em sua posse pelo período de um ano, o que revela a responsabilidade do vendedor pela entrega do produto.

Defendem a inexistência de ato ilícito, uma vez que não restou demonstrado pelo autor o suposto abalo psicológico a ensejar a reparação pelos danos morais. Alternativamente, postula pela redução do
quantum
arbitrado, a fim de atender os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Por fim
,
pugnam pelo provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões (ID 31089468), o autor requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GUSTAVO POMMOT FONSECA
ajuizou a
Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, aduzindo que
a primeira requerida MercadoLivre.com, é uma empresa que atua no ramo de intermediação e agenciamento de serviços e negócios e a segunda requerida MercadoPago.com é plataforma de pagamento dos negócios realizados por meio da requerida MercadoLivre.com.

Alegou que em 31/02/2015, comprou
um celular IPhone 6, no valor de R$ 2.600,00, o qual foi pago à vista, por meio de cartão de crédito pelo Sistema Mercado Pago, porém, não recebeu o produto nem a devolução da importância paga.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a procedência da demanda e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.600,00, a título de danos materiais e R$ 15.000,00, pelos danos morais sofridos.

Ao sentenciar, a douta magistrada singular,
Dra. Olinda de quadros Altomare Castrillon
,
julgou procedente a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se devido ao autor/apelado indenização por danos materiais e morais, referente à compra do celular IPhone 6,
a ser paga
pela empresa apelante, a qual vendeu o produto que não foi entregue ao autor/apelado.

In casu
, verifica-se que as requeridas/recorrentes alegaram que o produto teria sido entregue no endereço do autor/apelado, conforme aviso de recebimento dos Correios, informado pelo vendedor Luigi Gomes Abrona, cujo apelido na plataforma é ”LUGO_ABRONA”, sendo que o vendedor seria responsável pelo produto.

Todavia, ao analisar o citado AR – aviso de recebimento, observa-se que o produto foi entregue em endereço diverso e recebido por terceira pessoa, conforme ID 31087968 – fls. 15, 17, 19 e 24.

Deveras, os documentos juntados pelas empresas requeridas/apelantes não são capazes de comprovar, de forma efetiva, a entrega do produto adquirido ao autor/apelado, o qual pagou e confiou que receberia o celular em sua residência.

No caso, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Com efeito, o ônus da prova acerca da entrega dos produtos adquiridos pelo autor/apelado é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”.

Aliás, é certo que o requerente é hipossuficiente em comparação às empresas apelantes, a qual possuem melhores condições para a produção das provas, ou seja, deveria comprovar que possuía autorização para fazer entrega em nome de terceiro a pedido do comprador e trazer documentos hábeis de que a entrega foi realizada de acordo com o pactuado.

Ademais, a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que o autor/apelado demonstrou ter adquirido o celular das apelantes, que, por sua vez, não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a devida entrega do produto ao comprador e no endereço fornecido pelo cliente.

Assim, como as empresas requeridas atuam na cadeia de consumo, possível a responsabilização das apelantes, de forma solidária, por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 3o e 7o, parágrafo único, ambos do CDC,
verbis
:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Desta feita, não merece reforma a sentença que acolheu o pedido do autor, referente à devolução dos valores pagos (indenização por danos materiais).

Nesse sentido, cito um fragmento da sentença:

“Em que pesem as cláusulas contratuais invocadas pela ré, bem como as formas de pagamento seguras disponibilizadas ao comprador, não vejo como afastar a responsabilidade da requerida pelos danos materiais suportados pela parte autora.

Ora, é fato que, no mínimo, a requerida contribuiu para que o autor fosse induzido a erro, pois, disponibiliza informações em seu sitio eletrônico acerca da confiabilidade dos vendedores ali cadastrados.

Assim, a parte autora efetuou o pagamento, via mercado pago, confiando em informação da requerida de que estava negociando com um vendedor seguro.

Neste contexto, tenho que não há dúvida de que a parte autora confiou nas informações e orientações fornecidas pela requerida para realizar a sua compra pela internet, pelo que, deve responder sim pela falha no serviço prestado.

Noutros termos, a apelada disponibilizou meios para que fraudadores vitimassem pessoas que fizessem uso do seu sitio eletrônico para compras.

Ap1ica-se aqui a teoria do risco do empreendimento, entendida como aquela em que o agente que usufrui benefício da relação contratual, deve também arcar com o ônus que dela deriva.

Ora, se a requerida ganha com publicidade quando os usuários acessam o seu sitio eletrônico e mais, tem a possibilidade de lucrar com as vendas por ele intermediadas, nada mais justo que também respondam pelas falhas decorrentes desta intermediação.

[...]

Insta ressaltar que o caso trata de responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, por incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, provados os requisitos que ensejam a reparação civil, infestável o direito da parte autora.” (ID 31087549)

Desse modo, mantém-se a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos materiais, referente à restituição do importe de R$ 2.600,00,
conforme decidido pelo juiz singular.

Quanto ao dano moral, salienta-se que a não entrega do produto e a tentativa de resolver o problema mediante reclamação perante às apelantes (ID 31087975), sem êxito, causou-lhe desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento e ensejam o dano moral passível de compensação pecuniária, mormente em razão do descaso e desrespeito dispensado ao consumidor.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. MOMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA A HONRA OBJETIVA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

[...]
3. O princípio da persuasão racional habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

4. As conclusões do acórdão estadual no sentido de que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço e que ficaram comprovados os danos sofridos pela recorrida, encontram-se suportadas no conjunto fático-probatório dos autos,
e a sua revisão, à luz da fundamentação deduzida no apelo nobre, está obstada pela Súmula no 7 do STJ. [...]

7. Agravo interno não provido com aplicação de multa.
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1256777/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA DE PRODUTO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRODUTO NÃO ENTREGUE – COBRANÇAS E PAGAMENTO EFETUADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da compra de produtos é dever do fornecedor enviá-los para o endereço do consumidor e havendo reclamação quanto a não entrega do produto e informação de que o produto foi entregue em endereço diverso é dever do fornecedor promover a correção do problema e agilizar a entrega no endereço correto.
Não havendo a entrega do produto, são indevidas as cobranças efetuadas por conta da referida compra, de modo que a inscrição nos órgãos de proteção é indevida e enseja o reconhecimento de dano moral. [...]
”
(TJ/MT, Turma Recursal Única, N.U 1001891-02.2018.8.11.0010, LUCIA PERUFFO, j. em 30/07/2019, DJE 01/08/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CAMBIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DO DESTINO E PARA PESSOA DISTINTA DO DESTINATÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATANTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.1. A teor do disposto nos artigos 750 e 754, ambos do Código Civil, a responsabilidade do transportador é objetiva, a ele competindo o transporte incólume da mercadoria, desde a entrega da coisa pelo contratante, até o local de destino, entregando-a a quem de direito.2. Na hipótese, não há qualquer documento que comprove que a Apelante tenha admitido a transferência dos produtos da carga a terceiros, não se podendo admitir, in casu, ser o Sr. Gilberto Rubens Roggero representante putativo da Apelante, até porque, em que pese este ter afirmado na declaração de fl. 144 que representa a empresa (ainda que informalmente) e que remeteu à Apelante os cheques referentes à quitação da mercadoria, não há nos autos qualquer prova neste sentido.
3. Neste contexto, imperioso salientar que, nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, embora caiba ao autor demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), importa ao réu invocar circunstância capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato aduzido pelo demandante, o que não ocorreu no caso concreto.4. Ainda, convém destacar que a responsabilidade da Apelada é objetiva e reside, in casu, no fato de não ter realizado o transporte e a entrega de maneira adequada.
5. Portanto, ao entregar as mercadorias em local diverso do constante na nota fiscal, sem expressa autorização de quem efetivamente contratou o transporte, descumprindo sua obrigação contratual, fica a Apelada impedida de compelir a Apelante oferecer contraprestação pelos seus serviços, de modo que é indevida a cobrança, bem como o protesto da duplicata mercantil no. 10868.6. Logo, não bastasse o desprestígio causado com a inexecução do contrato de transporte, ainda decorre dano moral do protesto indevido do título inexigível.[...]
”
(TJ/MT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001358-51.2010.8.11.0039, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/09/2015, DJE 08/09/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE – VALOR EFETIVAMENTE PAGO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.
Comprovado nos autos que a má prestação de serviços ocasionou prejuízos à parte apelada, além dos dissabores decorrentes da ausência da entrega do produto devidamente pago, há que se acolher o pleito a título de indenização
por danos morais. Para a fixação da indenização por dano moral, esta deve alcançar um valor que sirva de punição para o ofensor, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.
”
(TJ/MT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0011968-89.2010.8.11.0003, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 15/10/2014, DJE 20/10/2014)

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Portanto, tem-se que a condenação fixada na sentença a título de dano moral no valor de R$ 6.500,00, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
.

Sobre o tema:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. (...) O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”
(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020